Tribunal: TJMT
Processo: 42213-74.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0042213-74.2019.811.0001
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
DORISLAY QUEIROZ CHAVES

Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
DORISLAY QUEIROZ CHAVES
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 01/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
(ART. 6o, VIII, CDC) – COBRANÇAS INDEVIDAS – FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS
IMPROVIDOS.
A parte autora/recorrente, pretende a reforma da sentença que
declarou inexigíveis as faturas de recuperação de consumo, para
condenar a Reclamada a reparar os danos morais suportados.
A parte Recorrente/reclamada, alega que as faturas de
recuperação de consumo questionadas, são devidas, tendo em
vista que foi constatado irregularidades no medidor.
Pois bem. A cobrança de recuperação de consumo é válida desde
que comprovada a existência de irregularidades no medidor de
energia elétrica.
Em que pese tenha sido constatada irregularidade no relógio
por meio de laudo do INMETRO, da análise do histórico de
contas, verifico que inexiste disparidade de valores aptos a
demonstrar que aquela tenha dado ensejo ao faturamento a
menor.
Ora, mesmo após a vistoria na unidade consumidora da Autora,
realizada em maio de 2019, os consumos dos meses posteriores
se mostraram próximos aos anteriores, não se justificando as
faturas então lançadas. Vejamos:
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Quanto aos danos morais, requerido pela parte recorrente/autora,
verifica-se que não houve inscrição indevida nos cadastros de
inadimplentes, logo, inexistindo falar-se em dano moral.
Assim, escorreita a sentença que declarou a inexistência dos
débitos em testilha, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.
Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito
suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há
execução provisória nem comprovação de dano irreparável à
parte recorrente.

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante da sucumbência recíproca entre os recorrentes, não sendo
providos ambos os recursos, observa-se que assim delimita o
artigo 55 da Lei 9099/95:
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em
custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de
litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão
fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de
condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido
da causa. (destaquei)
O artigo é claro ao dizer que, o recorrente vencido pagará as
custas processuais, e no caso ambos foram vencidos, portanto
ambos ficam condenados ao pagamento das custas
processuais, inexistindo a previsão na Lei Especial dos Juizados
Especiais da compensação das custas processuais entre as partes
nestes casos, até porque as custas devidas são ao Poder Judiciário
e não das partes, registrando que, a Lei dos Juizados Especiais,
obrigatoriamente impõe o pagamento das custas para o
aviamento do recurso pretendido, a serem pagas pelo
próprio recorrente e não pela parte adversária.
Em caso de provimento do recurso, sem a condenação nas
custas esta é devolvida ao recorrente, diante da não imposição
da condenação nas mesmas, pois teria atendido ao disposto no
artigo anterior, não sendo vencido.
Como se vê ocorreu a revogação do antigo artigo 21 do CPC,
transcrito abaixo:
Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão
recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre
eles os honorários e as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante decair de parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e
honorários.
E, em sua substituição fora editado o artigo 86 e § único no
CPC/2015, nos seguintes moldes:
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários.
Porém, tal artigo é pensado na Justiça Comum, de onde existe a
condenação nas custas desde o primeiro grau de jurisdição, com o
adiantamento das mesmas, já para o ajuizamento da ação.
No caso dos Juizados Especiais, inexiste tal previsão, pois na regra
do artigo 55 da Lei 9099/95, apenas se exige o pagamento das
custas àquele que desejar recorrer, isto como condição de
admissibilidade do recurso, salvo nos casos da gratuidade de
justiça, nos moldes da dicção do artigo 54 e § único da mesma lei,
senão vejamos:
Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro
grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.
Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42
desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive
aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a
hipótese de assistência judiciária gratuita.
Finalizando-se tal raciocínio, como houve a sucumbência de
ambos os recorrentes, ambos devem ser condenados aos
pagamentos das respectivas custas processuais, sem compensação
alguma, arcando cada um com as suas responsabilidades
recursais.
No que tange aos honorários advocatícios, semelhante raciocínio
se desenvolve, pois na Lei dos Juizados Especiais também nada
menciona acerca de compensação, sendo que, no CPC/1973, tal
era prevista no artigo 21 do mesmo (acima transcrito), que fora
revogado, concluindo-se ainda que, com a revogação do mesmo,
também, por via reflexa ocorreu a perda de eficácia e
aplicabilidade da Súmula306 do STJ, que assim dispõe:
Súmula no 306 do STJ:
compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado
o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a

Digo isto, pois, com o CPC/2015 fora editado o artigo 85, § 14, que
assim dita:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação
em caso de sucumbência parcial.
Ou seja, de forma clara, textual e sem dúvidas veda qualquer
tipo de compensação dos honorários advocatícios, sendo direito
alimentar do advogado, nos moldes do artigo 23 do Estatuto da
OAB, afastando-se qualquer discussão acerca da existência do
tema ou não na Lei dos Juizados (que não o tem), aclarada pela
dicção do novo CPC/2015.
Com a sucumbência recíproca, cada parte vencida, terá que arcar
com os honorários advocatícios da parte vencedora, na proporção
de sua perda, a ser aquilatada pelo magistrado caso a caso, por
ser verba pessoal do advogado, não sujeita a compensação, como
alhures se realizava.
No caso dos autos, inexiste se falar em decaimento de parte
mínima para ambas as partes, pois ambas decaíram de forma
idêntica em seus pleitos recursais, uma pretendendo a exclusão
total da condenação e a outra pretendendo a majoração dos
valores fixados.
Anote-se também que não se trata de prejuízos ao
reclamante, reclamado ou seus advogados, no que tange aos
honorários advocatícios, sendo esta a vontade de toda a
classe dos advogados e acolhida no novo CPC/2015,
registrando que antes era tudo compensado e ninguém
ganhava nada com a situação, e agora, algum percentual
será reservado para os advogados, ocorrendo o ganho a
todos, onde antes nada se percebia.
Diante disso, ocorrendo a sucumbência recíproca de ambas as
partes, sendo ambas vencidas / sucumbentes:
a)Condeno o reclamante / recorrente ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte ex
adversa, no montante de 10% sobre o valor da declaratória dos
autos, moldes dos artigos 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86
e 85, §14 do CPC/2015, porém, neste caso, sendo o beneficiário da
gratuidade de justiça, o artigo 98, §§ 2 e 3o do CPC/2015,
permitem a suspensão de ambas as verbas, devendo ambas
ficarem suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos, salvo se a
situação financeira do mesmo se alterar, cabendo ao magistrado
de primeiro grau a verificação da permanência da
gratuidade de justiça ou não, pois com eventual pagamento,
poderá deixar de ser considerado como beneficiário da
gratuidade de justiça, podendo o mesmo se assim o detectar,
a retenção das custas processuais, dos valores depositados
da condenação mantida pela parte ex adversa. No que tange
aos honorários do advogado da parte ex adversa, caberá ao 6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

causídico interessado requerer na sua forma, modo e tempo,
eventual bloqueio da verba indenizatória depositada, em
caso de decaimento da condição de beneficiária de
gratuidade de justiça;
b)Condeno a reclamada / recorrente ao pagamento das custas
processuais e ainda em honorários advocatícios ao advogado da
parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da
declaratória dos autos, moldes dos artigos 54, § único c/c 55 da
Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC/2015;
É o voto.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator